Tribunal: TJMT
Processo: 1013733-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013733-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LEDOILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 028.505.341-88 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA –ISENÇÃO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE CONDIÇÕES –
LIMINAR DEFERIDA E RETIFICADA -
INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 325, § 1o, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM
CONCEDIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM
O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado, do valor fixado a título de fiança, revelando ser hipossuficiente, não autoriza
per si
, sua manutenção em cárcere, devendo ser libertado, porém, com compromisso de cumprir as
condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Através da presente impetração pretende-se isentar o paciente

Ledoilson Santos de Souza
, preso em flagrante no dia 27/06/2020,
pela suposta autoria do delito Embriaguez ao Volante, previsto no art. 306 do CTB, do pagamento da fiança arbitrada pelo MM. Juiz da 12a Vara Criminal desta Capital, no valor de R$ 350,00.

Dos documentos juntados ao feito, se infere que a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança supracitada (Id. 48100966).

Em prol do pedido de isenção de fiança, o Impetrante asseverou que o Paciente

não tem condições financeiras para adimplir a obrigação imposta sem prejuízo do sustento próprio e de familiares.
(Id. 48100963).

O pleito
in limine
foi
deferido
nos termos da decisão de Id. 48883985.

As informações judiciais foram anexadas sob o Id. 50183488.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer não sumariado, opinou pela
concessão da ordem
(Id. 50563453).

É relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto
de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020